Tribunal: STF
Processo: Ext 1866
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pedido de Extradição formulado pelo GOVERNO DE PORTUGAL em desfavor da nacional portuguesa LILIANA MARISA DA RESSURREIÇÃO TABORDA FÉLIX, para responder a processo penal pelos crimes de tráfico internacional de entorpecentes e associação para o tráfico, tipificados no Brasil pelos artigos 33 e 35, c/c art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006.



    A prisão preventiva para fins de extradição da nacional portuguesa LILIANA MARISA DA RESSURREIÇÃO TABORDA FÉLIX foi decretada em 28/02/2024 (PPE 1161 - fls. 22/25) e convertida em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, e imposição de medidas cautelares diversas (e-doc. 41 - PPE 1161).



    A extraditanda, em 04/06/2024, manifestou interesse em entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, renunciando ao seu direito de ser interrogada nos autos do processo de extradição (e-doc. 03). 



    O Ministério Público Federal opinou pela homologação do pedido de extradição voluntária, “com o consequente deferimento do pedido de extradição formulado pelo Governo de Portugal” (e-doc. 09).



    Por Decisão proferida em 08/08/2024, homologuei o pedido de entrega voluntária da nacional portuguesa LILIANA MARISA DA RESSURREIÇÃO TABORDA FÉLIX, nascida em 12 de agosto de 1986 e julguei procedente o pedido de extradição (e-doc. 12), que transitou em julgado em 20/08/2024 (e-doc. 16).



    O Ministério da Justiça e Segurança Pública, mediante o OFÍCIO Nº 5221/2024/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, informou que “autorizou a entrega da extraditanda LILIANA MARISA TABORDA FÉLIX às autoridades portuguesas, sendo que a data limite para a efetivação da medida é de 17 de novembro de 2024” (e-doc. 22).



    No mesmo Ofício, consultou sobre a necessidade de “decretação da prisão preventiva para fins de extradição da estrangeira, uma vez que a nominada se encontra em prisão domiciliar e o prazo exíguo para a efetivação da extradição” (e-doc. 22).



    A Extraditanda, ciente da “consulta” efetuada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, requer “seja realizado o procedimento de extradição sem a desnecessária e danosa prisão preventiva da Requerente, adotando-se medidas alternativas, tais como condução ao aeroporto pela Polícia Federal na data da viagem” (e-doc. 23).



    Pois bem. A substituição da prisão preventiva para fins de extradição foi analisada à luz do art. 86, da Lei n. 13.445/2017 e da jurisprudência desta Corte, considerando a situação da extraditanda, nos seguintes termos:



    “Da análise dos autos, sem antecipar juízo sobre o mérito do pedido de extradição ainda não formulado, verifico que, embora o crime pelo qual a extraditanda responde em Portugal seja de elevado grau de reprovabilidade, ela preenche os requisitos do art. 86 da Lei de Migração, porquanto não possui antecedentes criminais no Brasil, tem residência fixa e família constituída, residindo no país há mais de 03 (três) anos. Além disso, a extraditanda possui dois filhos menores de 6 (seis) anos de idade, que dependem, integralmente, de seus cuidados, pois seu marido, Telmo Alexandre Lopes Monteiro, encontra-se preso por determinação deste Supremo, para cumprimento do Pedido de Extradição n. 1.709.



    Portanto, a necessidade de proteção aos filhos da extraditanda, ante a falta de outro responsável legal pelos cuidados com os menores, há de prevalecer no presente caso, impondo-se a concessão de prisão domiciliar, mediante o cumprimento de medidas cautelares a fim de se resguardar a eficácia do processo extradicional.” (grifos nossos - e-doc. 41 - fls. 10/11).



    Dessa forma, entendo não ser necessária a decretação da prisão preventiva para fins de extradição, uma vez que, além de ter preenchido os requisitos do art. 86 da Lei n. 13.445/2017, foi a própria extraditanda que se entregou voluntariamente a Justiça brasileira e ao Estado português (e-doc. 23).



    Assim, prevalece a necessidade de proteção aos filhos da extraditanda.



    Providencie o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em caráter de urgência, as medidas necessárias para entrega da extraditanda ao Governo de Portugal, junto com seus filhos menores de idade, que deverão acompanhar a mãe até o País requerente.



    Publique-se.



    Oficie-se ao Ministério da Justiça e Segurança Pública encaminhando cópia desta decisão.



    Intime-se o Ministério Público Federal para ciência.



     



    Cumpra-se.



Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente